Tribunal: TJBA
Processo: 8072461-76.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072461-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAMILE EMANUELE SAMPAIO CRUZ Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON, WENDEL COSTA SANTANA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS MILITARES ESTADUAIS. PEDIDO DE CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM COM FATOR DIFERENCIADO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO RGPS, DA SÚMULA VINCULANTE 33 E DO TEMA 942 DO STF AOS MILITARES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESTADUAL ESPECÍFICA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado contra omissão atribuída ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Governador do Estado da Bahia, visando à conversão do tempo de serviço prestado sob condições especiais em tempo comum, com aplicação de fator 1,4, até 31/12/2021, nos termos da legislação do RGPS, da Súmula Vinculante 33 e do Tema 942 do STF, para fins de concessão de aposentadoria especial e reconhecimento do direito aos proventos do posto superior, nos moldes da legislação anterior à EC nº 103/2019. O pedido liminar foi indeferido e a autoridade apontada como coatora alegou ilegitimidade passiva. O mérito da controvérsia foi analisado à luz do regime jurídico dos militares estaduais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais por policial militar estadual em tempo comum, com aplicação de fator de multiplicação conforme regras do RGPS; (ii) verificar se a Súmula Vinculante nº 33 e o Tema 942 do STF são aplicáveis ao regime jurídico dos militares estaduais, autorizando a contagem diferenciada para fins de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoridade coatora é legitimada no feito, por ser o Governador do Estado o Chefe do Poder Executivo Estadual e responsável pela direção superior da administração pública e regime jurídico dos servidores militares. 4. O regime previdenciário dos policiais militares estaduais é distinto do regime geral dos servidores civis, sendo disciplinado por normas próprias (CF, arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, X) e por legislação estadual específica, conforme reconhecido pelo STF. 5. A Súmula Vinculante nº 33 e o Tema 942 do STF não são aplicáveis aos militares, por ser incabível a eles a regra de aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 4º, da Constituição da Republica, por não constar do rol do art. 42, § 1º, da Constituição, o que foi reiteradamente afirmado em precedentes do STF. 6. Não existe norma estadual vigente que autorize a conversão do tempo de serviço especial em comum para militares estaduais, sendo inviável a concessão de aposentadoria com base em contagem ficta sem previsão legal expressa. 7. A tentativa de aplicar regras do RGPS (como o art. 57 da Lei nº 8.213/91) aos militares estaduais criaria regime híbrido, vedado pela jurisprudência da Suprema Corte. 8. A percepção de adicional de risco, insalubridade ou periculosidade, por si só, não assegura ao militar o direito à aposentadoria especial com contagem diferenciada de tempo, que pressupõe a comprovação efetiva das condições especiais de trabalho em processo administrativo próprio, o que não ocorreu. 9. A decisão proferida em mandado de injunção não possui efeito vinculante geral, vinculando apenas as partes do respectivo processo. IV. DISPOSITIVO Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II e LXIX; 40, § 4º (redação anterior) e § 4º-C (atual); 42, § 1º; 142, § 3º, X. Lei nº 8.213/1991, art. 57, § 3º. Lei nº 13.954/2019, arts. 24, 24-F e 26. Lei Estadual nº 14.186/2020, art. 7º. Lei nº 7.990/2001. Decreto-Lei nº 667/1969, art. 24-D. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.014.286 (Tema 942), Plenário, j. 20.04.2017; STF, ARE 1513624 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, acórdão por Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 12.03.2025; STF, Rcl 18758, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 28.10.2014; STF, MI 1.208 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.03.2013; STF, ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 03.08.2015; TJ-PR, APL 0007009-19.2019.8.16.0004, Rel. Des. Renato Paiva, j. 26.09.2022; TJ-SP, APL 1022034-65.2015.8.26.0053, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 23.09.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072461-76.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JAMILE EMANUELE SAMPAIO CRUZ e como impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .